Tribunal: TJDFT
Processo: 0004952-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Cuida-se de mandado de segurança (processo físico originário n.o 2005.00.2.004952-2 convertido aos presentes autos digitalizados n. o 0004952-80.2005.8.07.0016) remetido com o comando de baixa a este Egrégio Conselho Especial após o julgamento do Recurso Extraordinário n. o 602. 584 (leading case do Tema 359/STF – onde se firmou a tese de que “[o]corrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”), cujo o andamento processual deste último no site do Supremo Tribunal Federal indica o seu trânsito em julgado em 26/3/2021. Pelo despacho de ID 34916543, oportunizei à parte a impetrante esclarecimentos acerca da persistência do interesse de agir no que concerne à presente ação após o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 602.584 frente à sua demanda mandamental originária, retornando os autos sem a manifestação da parte impetrante quanto ao referido despacho, conforme certificado no ID 35501320. Com o julgamento do mandado de segurança por este Egrégio Colegiado (ID 33818501) e o trânsito em julgado do RE 602.584/DF, restam esgotadas as instâncias de conhecimento ordinária e extraordinárias recursais, impondo-se seu arquivamento. Sem manifestação da parte interessada (ID 35501320), arquive-se com as anotações e cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora